Tribunal: TJSP
Processo: 1021164-19.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – Alegada violação ao princípio da dialeticidade por parte da autora, ao apresentar recurso genérico, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelo que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, sendo possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a autora pede a reforma da sentença – PRELIMINAR

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – Alegada violação ao princípio da dialeticidade por parte da autora, ao apresentar recurso genérico, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelo que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, sendo possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a autora pede a reforma da sentença – PRELIMINAR REJEITDA.

REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Improcedência – Apelo da autora – Incidência do CDC, a teor da Súmula 297 do STJ – JUROS: ausência de limitação legal – Contrato com taxa predeterminada que deve ser mantida – Inexistência de abusividade – TARIFAS: TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: Afastamento da cobrança, por ser de responsabilidade da instituição financeira o custo pela verificação do estado do veículo recebido em garantia – Devolução simples do respectivo valor – REGISTRO DE CONTRATO no órgão de trânsito: Documento trazido pela própria autora, a demonstrar a prestação do serviço, com o registro junto ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, prevalecendo a cobrança – SEGURO PRESTAMISTA: Autora que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora contratar, pois direcionada a cliente a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído à autora – IOF: ônus tributário que não é restituível, pois cobrado mediante a ocorrência do fato gerador (contratação de financiamento), e se dá por força de lei – Ausência de ilicitude na cobrança – Sentença parcialmente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.